Tribunal: TJMT
Processo: 1009678-25.2023.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009678-25.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 040.113.551-94 (EMBARGANTE), AGROTERRA REPRESENTACAO LTDA - CNPJ: 38.268.277/0001-72 (EMBARGANTE), FERNANDO VENDITE MARTINS - CPF: 272.725.108-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ACÓRDÃO QUE INVERTEU OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TESE DE CAUSALIDADE CONCORRENTE E ABUSIVIDADE DA CREDORA RECONHECIDA EM OUTRO PROCESSO – VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REFORMA DO JULGADO – VIA INADEQUADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC
– EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para a rediscussão de matéria já decidida ou para adequar o julgado ao entendimento da parte embargante.

Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta fundamentadamente os pontos cruciais da lide, consignando que o inadimplemento era anterior ao ajuizamento e que a condenação da credora em ação diversa (obrigação de fazer) não apaga a causa originária da busca e apreensão.

O princípio da causalidade orienta que as custas e honorários devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. Se à época da propositura a mora era incontroversa, o ônus sucumbencial recai sobre o devedor, ainda que o objeto se perca posteriormente.

O descontentamento com o resultado do julgamento deve ser veiculado pelas vias recursais apropriadas, e não por aclaratórios.

Embargos rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1009678-25.2023.8.11.0037

EMBARGANTES: AGROTERRA REPRESENTAÇÃO LTDA e outro

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AGROTERRA REPRESENTAÇÃO LTDA e BRUNO HENRIQUE DA SILVA
contra o acórdão de Id. 372601874, que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação da
SICREDI VALE DO CERRADO
, para reformar parcialmente a sentença de origem, invertendo o ônus sucumbencial e condenando os ora embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no princípio da causalidade (art. 85, § 10, do CPC).

Em suas razões, os embargantes sustentam a existência de omissão no v. acórdão, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o julgado não teria enfrentado a tese de causalidade concorrente, segundo a qual a conduta da SICREDI consistente na recusa abusiva de emissão de boleto para quitação do financiamento do veículo sinistrado, condicionando-a à negociação de débitos de outros contratos, teria contribuído causalmente para a perpetuação da inadimplência e, por conseguinte, para a necessidade do ajuizamento da demanda.

Sustentam, ainda, que tal conduta foi objeto da ação de obrigação de fazer n.º 1003485-57.2024.8.11.0037, julgada procedente com trânsito em julgado em 12 de fevereiro de 2026, e que o v. acórdão, ao mencionar aquele processo sem extrair dele as consequências jurídicas pertinentes para a distribuição dos ônus sucumbenciais neste feito, teria incorrido em omissão determinante para o resultado do julgamento.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos embargos, com o expresso enfrentamento da tese de causalidade concorrente; a reforma do v. acórdão para manter a condenação da SICREDI ao pagamento dos ônus sucumbenciais; e o prequestionamento explícito dos arts. 85, § 10, do CPC; 39, V, do CDC; 186 e 352 do Código Civil.

A embargada apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (Id. 374857868), pugnando pela rejeição integral dos aclaratórios, ao argumento de que: (i) inexiste qualquer omissão, porquanto a questão reputada omissa foi expressa e fundamentadamente enfrentada no voto condutor; (ii) os embargos revelam, em sua essência, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando efeito infringente inadmissível na via dos aclaratórios; e (iii) o prequestionamento pretendido não pode implicar modificação do resultado do julgado. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – VEÍCULO SINISTRADO (PERDA TOTAL) – QUITAÇÃO DO DÉBITO DETERMINADA EM OUTROS AUTOS – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO AO TEMPO DO AJUIZAMENTO – CIÊNCIA DO SINISTRO POSTERIOR À LIDE – DEVER DO DEVEDOR DE ARCAR COM OS HONORÁRIOS

–

SENTENÇA REFORMADA PONTUALMENTE –
RECURSO PROVIDO.

Conforme o princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual.

Na hipótese de extinção do processo por perda superveniente do objeto (art. 85, § 10, do CPC), a verba honorária deve ser fixada em desfavor de quem deu causa à demanda.

No caso concreto, a ação de busca e apreensão foi ajuizada em razão do inadimplemento incontroverso dos devedores. O fato de o veículo ter sofrido perda total e a dívida ter sido quitada posteriormente, por força de sentença em ação de obrigação de fazer que determinou a emissão de boleto para a seguradora, não exime os apelados dos ônus da sucumbência na ação de busca e apreensão, pois a resistência ao pagamento e a falta de comunicação administrativa eficaz sobre o sinistro forçaram a instituição financeira a buscar a via judicial para satisfação do seu crédito.

Recurso provido
”.

Pois bem. Os embargantes sustentam que o v. acórdão teria sido omisso quanto à tese de causalidade concorrente, fundada na alegação de que a recusa abusiva da parte embargada em emitir o boleto de quitação, reconhecida por sentença transitada em julgado na ação de obrigação de fazer n.º 1003485-57.2024.8.11.0037, teria contribuído causalmente para a inadimplência e, por conseguinte, para a necessidade do ajuizamento da busca e apreensão.

A alegação, contudo, não encontra respaldo na leitura do julgado.

O art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil autoriza os embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento. A omissão que autoriza os aclaratórios é aquela em que o órgão julgador deixa de se manifestar sobre ponto relevante. Não se confunde, em absoluto, com a hipótese em que a questão é apreciada e resolvida em sentido contrário ao interesse da parte embargante.

Decidir contra não é o mesmo que não decidir.

No caso concreto, o v. acórdão enfrentou de modo expresso, analítico e fundamentado exatamente a questão que os embargantes reputam omissa. Confira-se o seguinte excerto do voto condutor, que merece ser reproduzido:

"O fato de a Cooperativa ter sido condenada em outra ação (obrigação de fazer) a emitir o boleto não anula a causa originária desta ação de busca e apreensão. Naquele processo, discutiu-se a abusividade da negativa de emissão do boleto; neste processo, discute-se a recuperação do crédito garantido por alienação fiduciária face à mora."

Como se vê o v. acórdão não silenciou sobre a relação entre os dois processos. Pelo contrário: identificou-a, analisou-a e a afastou, mediante a distinção dos respectivos objetos processuais e o reconhecimento de que a condenação proferida na ação de obrigação de fazer não desnatura a causa originária da ação de busca e apreensão.

Mais do que isso, o próprio voto condutor estabeleceu, de forma analítica, a cronologia dos fatos:

"1. Janeiro/2023: Início da mora dos apelados (inadimplemento da parcela 04). 2. Outubro/2023: Ajuizamento da Busca e Apreensão pela Cooperativa, após regular notificação extrajudicial. 3. Abril/2024: Ajuizamento da ação de obrigação de fazer pelos devedores para exigir o boleto de quitação (após o veículo já estar sinistrado)."

Dessa cronologia, o v. acórdão extraiu a conclusão jurídica central: ao tempo do ajuizamento da busca e apreensão, em outubro de 2023, a mora dos devedores era incontroversa, e a ação de obrigação de fazer somente foi proposta em abril de 2024 ou seja, seis meses após o ajuizamento da presente demanda. A perda do objeto foi superveniente, e a causa originária da lide foi o inadimplemento.

Portanto, a tese de causalidade concorrente foi implícita e necessariamente afastada pela
ratio decidendi
do acórdão. O julgado não precisava, para ser completo e fundamentado, percorrer cada argumento deduzido nas contrarrazões, bastando que decidisse de modo integral a controvérsia, o que efetivamente ocorreu.

A circunstância de os embargantes reconhecerem, em suas próprias razões, que o v. acórdão "mencionou a existência da ação de obrigação de fazer" e a tratou como questão de objeto distinto é, por si só, suficiente para evidenciar que houve pronunciamento e não silêncio sobre o ponto. Tal reconhecimento é incompatível com a alegação de omissão.

Ainda que se admitisse, apenas para fins de argumentação, que o v. acórdão devesse ter sido mais explícito no enfrentamento da tese de causalidade concorrente, a conclusão seria a mesma: a tese não merece acolhimento.

A distinção entre os objetos processuais é juridicamente relevante e não pode ser ignorada.

Os embargantes pretendem que a condenação da Embargada na ação de obrigação de fazer — por recusa abusiva de emissão de boleto — deva repercutir na distribuição dos ônus sucumbenciais da ação de busca e apreensão, sob o argumento de que aquela conduta teria contribuído causalmente para a inadimplência.

O raciocínio, contudo, inverte a ordem cronológica dos fatos e confunde planos jurídicos distintos.

Ao tempo do ajuizamento da busca e apreensão, os devedores estavam em mora incontroversa, e a Cooperativa detinha o direito potestativo de promover a retomada do bem dado em garantia fiduciária, nos termos do Decreto-Lei n.º 911/1969.

A eventual abusividade da conduta da SICREDI na recusa de emissão do boleto reconhecida em outro processo, com objeto e causa de pedir distintos, não tem o condão de retroagir para descaracterizar a mora já configurada ao tempo do ajuizamento da busca e apreensão, nem de transformar em ilegítima uma demanda que era plenamente fundada no momento de sua propositura.

Ademais, a causalidade para fins do art. 85, § 10, do CPC deve ser aferida ao tempo do ajuizamento.

O princípio da causalidade, positivado no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, impõe que os honorários sejam devidos por quem deu causa ao processo. Esse juízo causal deve ser realizado com referência ao momento do ajuizamento da demanda, e não a fatos supervenientes que alteraram o estado das coisas no curso do processo.

A doutrina e a jurisprudência são uníssonas nesse sentido: o que importa, para fins de causalidade, é saber se, ao tempo da propositura, a demanda era legítima e necessária. Se era, os ônus recaem sobre quem forçou o ajuizamento pela sua conduta, no caso, os devedores inadimplentes.

Os embargantes constroem a tese de causalidade concorrente a partir da seguinte premissa: se a SICREDI tivesse emitido o boleto administrativamente, a seguradora teria quitado o débito, e a busca e apreensão não teria sido necessária.

O argumento, porém, pressupõe fatos que não estavam configurados ao tempo do ajuizamento da busca e apreensão.

Em outubro de 2023, quando a Cooperativa ajuizou a demanda, os devedores estavam inadimplentes há dez meses. Não há nos autos qualquer demonstração de que, naquele momento, os embargantes tenham comunicado formalmente o sinistro à credora, apresentado documentação da seguradora ou requerido administrativamente a emissão do boleto de quitação de forma eficaz. A ação de obrigação de fazer somente foi proposta em abril de 2024 — seis meses após o ajuizamento da busca e apreensão —, o que evidencia que, ao tempo da propositura desta, a questão do sinistro e da quitação via seguradora ainda não havia sido formalmente equacionada pelos próprios devedores.

Assim, não há como imputar à embargada a causalidade pela propositura de uma demanda que foi necessária em razão da mora incontroversa dos devedores, que não adotaram as providências administrativas cabíveis para viabilizar a quitação antes do ajuizamento.

Os embargantes invocam a autoridade da coisa julgada formada na ação de obrigação de fazer n.º 1003485-57.2024.8.11.0037 para sustentar que a conduta da embargada foi reconhecida como abusiva de forma definitiva, o que deveria repercutir na distribuição dos ônus sucumbenciais neste feito.

O argumento não procede.

A coisa julgada material, nos termos do art. 503 do Código de Processo Civil, recobre a decisão de mérito proferida no processo em que foi formada, vinculando as partes quanto ao objeto daquele processo.

Pretender que a coisa julgada formada em um processo vincule a distribuição de ônus sucumbenciais em outro processo, de objeto distinto, é extrapolar os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, em manifesta violação ao art. 503 do CPC.

Dessa forma, se a decisão proferida não satisfaz a pretensão da parte, deve ela manejar o recurso adequado às instâncias superiores, e não tentar forçar o efeito infringente em embargos quando não há vício de integração.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial desta Câmara de Direito Privado a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação que reformou a sentença para revogar o benefício da justiça gratuita concedido aos autores, e julgar a ação parcialmente procedente, para declarar abusiva a cláusula de retenção na forma pactuada. Por consequência, fixo a retenção em 25% sobre o valor efetivamente pago, com a restituição imediata, em parcela única, do saldo remanescente aos autores, a ser apurada em liquidação de sentença. As parcelas a serem restituídas deverão ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E desde cada desembolso, por se tratar de mera recomposição do valor pago, incidindo juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. Por fim, impõe-se a redistribuição do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, razão pela qual os custos processuais deverão ser suportados por ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma. Os honorários advocatícios, que fixam em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, serão igualmente distribuídas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido incorreu em vícios.

III. Razões de decidir

Não há vício no acórdão embargado. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022”
(N.U 1036058-15.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGADA OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Instituição Financeira contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a quitação contratual, a falha na prestação do serviço, a restituição em dobro e a ocorrência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não mencionar expressamente os arts. 186 e 927 do Código Civil, art. 5º, V e X, da Constituição Federal e art. 42 do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida sob o pretexto de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta integralmente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, reconhecendo a quitação do contrato, a ausência de comprovação de fato impeditivo pela instituição financeira e a falha na prestação do serviço.

A manutenção de descontos após a quitação contratual caracteriza prática ilícita e falha do serviço, ensejando restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A conduta da instituição financeira ultrapassa o mero aborrecimento e viola direitos da personalidade, justificando a condenação por danos morais, em consonância com o art. 5º, V e X, da Constituição Federal.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria é efetivamente analisada e decidida, sendo suficiente o prequestionamento implícito.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão aprecia fundamentadamente a controvérsia, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados. 2. O prequestionamento admite forma implícita, desde que a matéria tenha sido efetivamente decidida. 3. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou reforma do julgado. 4. A manutenção de descontos após a quitação contratual configura falha na prestação do serviço, ensejando restituição em dobro e dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CC, arts. 186 e 927; CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2071023/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, j. 10.06.2025, DJe 28.08.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25.06.2025, DJe 04.07.2025; STJ, EDcl no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023”
(N.U 1005303-06.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 12/04/2026)

Por fim, quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes os vícios, o que torna desnecessária a menção expressa a cada artigo de lei se a matéria foi debatida.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
aos embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026